Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714892-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVIANNE ABREU DE MORAES, OLDEMAR MATTOS FILHO AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes sobre o seu interesse recursal no julgamento do presente Agravo Interno, uma vez que, como ressaltado inúmeras vezes por esta Relatoria, o Agravo Interno deve ser processado nos mesmos autos processuais nos quais tramitam o recurso originário. Além disso, houve recebimento de outro Agravo com a mesma questão de fundo, como se observa nos autos no. 0726326-83.2020.8.07.0001. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator